Tribunal: TJSP
Processo: 1000656-53.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - REAJUSTES DE PROVENTOS OU PENSÃO – PENSIONISTAS E APOSENTADOS DA FEPASA – Pretensão inicial dos autores, pensionistas e aposentados da extinta FEPASA, voltada a obter o reajuste de seus benefícios de acordo com o percentual estabelecido nos Dissídios Coletivos de 1999 a 2001 – inocorrência da prescrição

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - REAJUSTES DE PROVENTOS OU PENSÃO – PENSIONISTAS E APOSENTADOS DA FEPASA – Pretensão inicial dos autores, pensionistas e aposentados da extinta FEPASA, voltada a obter o reajuste de seus benefícios de acordo com o percentual estabelecido nos Dissídios Coletivos de 1999 a 2001 – inocorrência da prescrição nuclear do direito – reflexos nas prestações de natureza sucessiva – aplicação do Enunciado no 85, da Súmula do STJ – sentença reformada - julgamento direto, à luz do que dispõe o art. 515, §§ 1o e 2o, do CPC – possibilidade de recebimento dos anuênios - inteligência do art. 4o, § 2o, da Lei Estadual no 9.343/1996, dos arts. 192 e 193, do Decreto no 35.530/59 (Estatuto dos Ferroviários) e do Enunciado no 10 da Seção de Direito Público – sentença de improcedência da ação reformada para julgar procedente a demanda - CONSECTÁRIOS LEGAIS – convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp no 1.495.146-MG (tema no 905 do STJ) e do RE no 870.947/SE (tema no 810 do STF) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação – decisão mantida. Retratação indevida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366098
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000656-53.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes IDALINA
DA SILVA GARCIA, NAIR FERNANDES MATHEUS PEREIRA, MOISES CORREA
DE GODOI FILHO, LUIZ GONZAGA DOMINGOS, IOLANDA DE OLIVEIRA
PEREIRA, SYNVAL SILVA DOS SANTOS, HELENA GALLI DORIA, APPARECIDO
EUGENIO MOYSES, ANGELO SENO e DEOLINDA DE FREITAS OLIVEIRA, é
apelado FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000656-53.2015.8.26.0053 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1000656-53.2015.8.26.0053
APELANTES: IDALINA DA SILVA GARCIA e OUTROS
APELADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 12a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL
VOTO N° 18.350
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO
CPC/2015) APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA - REAJUSTES
DE
PROVENTOS
OU
PENSÃO

PENSIONISTAS
E
APOSENTADOS DA FEPASA Pretensão inicial dos autores,
pensionistas e aposentados da extinta FEPASA, voltada a obter o
reajuste de seus benefícios de acordo com o percentual
estabelecido nos Dissídios Coletivos de 1999 a 2001

inocorrência da prescrição nuclear do direito
reflexos nas
prestações de natureza sucessiva aplicação do Enunciado no 85,
da Súmula do STJ sentença reformada - julgamento direto, à luz
do que dispõe o art. 515, §§ 1o e 2o, do CPC possibilidade de
recebimento dos anuênios - inteligência do art. 4o, § 2o, da Lei
Estadual no 9.343/1996, dos arts. 192 e 193, do Decreto no
35.530/59 (Estatuto dos Ferroviários) e do Enunciado no 10 da
Seção de Direito Público sentença de improcedência da ação
reformada para julgar procedente a demanda - CONSECTÁRIOS
LEGAIS convergência entre o entendimento exposto no v.
acórdão e aquele formado, sob o regime de recurso repetitivo, no
julgamento do REsp no 1.495.146-MG (tema no 905 do STJ) e do
RE no 870.947/SE (tema no 810 do STF)
sistemática de
sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015
devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de
adequação decisão mantida. Retratação indevida.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
IDALINA DA SILVA GARCIA e OUTROS, nos autos da “ação
ordinária” que promovem em face da apelada, FAZENDA PÚBLICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000656-53.2015.8.26.0053 -Voto no
3
DO ESTADO DE SÃO PAULO, julgada improcedente pelo Juízo a
quo, sob o fundamento de os autores, aposentados e
pensionistas da extinta FEPASA, não fazem jus ao reajuste de
proventos na base dos percentuais estabelecido nos Dissídios
Coletivos de 1999 a 2001 relativos aos funcionários da CPTM,
consoante r. sentença de fls. 141/145, cujo relatório se
adota.
Em suas razões (fls. 147/156), os autores
suscitaram, preliminarmente, a inocorrência de prescrição do
fundo de direito, uma vez que o prazo decadencial para se
impetrar a ação contra ato comissivo ou omissivo continuado
se renovaria mês a mês, porquanto se tratar de obrigação de
trato sucessivo. No mérito, defenderam ser devida a
complementação de seus proventos, no mesmo percentual dos
reajustes concedidos ao pessoal da ativa (funcionários da
CPTM). Argumentaram, nesse sentido, que devem ser respeitados
os dissídios e acordos coletivos homologados com os ativos,
bem como o disposto nos arts. 192 a 202 do Estatuto dos
Ferroviários (Decreto no 35.530/59). Pleitearam, ao final, a
reforma da r. sentença de primeiro grau, para se julgar
procedente a pretensão inicial, condenando-se a Fazenda
Estadual ao pagamento das diferenças apuradas, devidamente
acrescidas dos consectários legais.
O v. acórdão proferido por esta 4a Câmara de
Direito Público (fls. 175/191) deu provimento ao recurso dos
autores, de modo a reformar a r. sentença de primeiro grau
para fins de julgar procedente a demanda, condenando-se a
FESP a reajustar as complementações de proventos percebidas
pelos recorridos, no que tange aos valores dos abonos
salariais de 1999, 2000 e 2001, compensando-se, entretanto,
os eventuais reajustes já anteriormente concedidos nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000656-53.2015.8.26.0053 -Voto no
4
períodos questionados, de modo a evitar, com isso, o bis in
idem, com observação quanto ao modo de incidência dos
consectários legais, os quais deverão ser calculados da
seguinte forma: (i) em relação à correção monetária, deverá
incidir a partir do vencimento de cada prestação, de acordo
com o IPCA; e (ii) os juros de mora incidem a partir da
citação, na base 0,5% a.m. até 29.06.2009 (redação original
do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97) e, a partir de então,
segundo os percentuais aplicados à caderneta de poupança
(observada a regra instituída pelo art. 1o da Lei
12.703/2012), na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997,
com a redação atribuída pelo art. 5o, da Lei no 11.960/2009.
Inconformadas, as partes interpuseram Recurso
Especial (fls. 221/229 e 230/236), pretendendo, em síntese, a
reforma do julgado, notadamente no tocante à incidência dos
consectários legais.
Por determinação da Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público, considerando o resultado do
julgamento proferido pelo Excelso Pretório no RE no
870.947/SP (Tema no 810 do STF) e no REsp no 1.495.146-MG
(Tema no 905 do STJ), bem como o disposto no art. 1.030,
inciso II, do Código de Processo Civil/2015, os autos foram
devolvidos a esta Turma Julgadora para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão (fls. 123/125 e
126/127).
VOTO
A priori, insta consignar o quanto restou
decidido pelo Plenário do Excelso Pretório, por maioria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000656-53.2015.8.26.0053 -Voto no
5
votos, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE:
Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco
Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do
voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina
os
juros
moratórios
aplicáveis
a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública
remunera
seu
crédito
tributário,
em
respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina.
Deste modo, verifica-se que o E. STF firmou
posicionamento no sentido de que:
1. JUROS DE MORA.
1.A.
Nas
condenações
advindas
de
relação
jurídica
TRIBUTÁRIA: O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000656-53.2015.8.26.0053 -Voto no
6
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se
incompatível
para
com
o
texto
constitucional, devendo-se aplicar, em substituição,
os mesmos índices devidos pelo contribuinte em
situação de mora equivalente.
1.B.
Nas condenações advindas de relação jurídica NÃO-
TRIBUTÁRIA. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se compatível para com o texto constitucional, devendo-se observar o índice de
remuneração da caderneta de poupança.
2. CORREÇÃO MONETÁRIA. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09, manifesta-se
incompatível para com o texto constitucional, uma vez que a TR
não configura índice de atualização monetária idôneo.
Ainda, insta registrar o que ficou decidido
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade,
quando do julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009)
ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO."
TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins
de
correção
monetária,
não
é
aplicável
nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da
taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de
correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000656-53.2015.8.26.0053 -Voto no
7
índices que, atualmente, refletem a correção
monetária
ocorrida
no
período
correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC
e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional
a
atualização
monetária
dos
débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança,
no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse
modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação
de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em
que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se
às
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral.
As
condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de
0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E
a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior
à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa
Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1
Condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000656-53.2015.8.26.0053 -Voto no
8
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao
mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E
a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios
e compensatórios, razão pela qual não se justifica
a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para
compensação da mora nem para remuneração do
capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza previdenciária sujeitam-se à incidência
do INPC, para fins de correção monetária, no que
se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art.
1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição
legal específica, os juros de mora são calculados
à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização
da
taxa
Selic,
sendo
vedada
sua
cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não
obstante
os
índices
estabelecidos
para
atualização monetária e compensação da mora, de
acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa
julgada que tenha determinado a aplicação de
índices
diversos,
cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000656-53.2015.8.26.0053 -Voto no
9
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida
no caso concreto.
"SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5.
Em
se
tratando
de
dívida
de
natureza
tributária, não é possível a incidência do art. 1o-
F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009) - nem para atualização monetária nem
para compesação da mora -, razão pela qual não se
justifica a reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito
ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018,
DJe 02/03/2018)
Com efeito, observa-se que o Tema no 810 do
STF apenas reconheceu a inconstitucionalidade da utilização
da TR como índice da correção monetária, mas não determinou
de forma expressa a aplicação do índice IPCA-E.
Em seguida, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, por meio do Tema no 905, entendeu pela legitimidade
de aplicação dos índices INPC e IPCA-E para fins de correção
monetária, por serem capazes de captar o fenômeno
inflacionário, de modo que não reconheceu o IPCA como
indevido.
E, na hipótese dos autos, o v. acórdão
proferido por esta Colenda Câmara, em consonância com o
entendimento dos Tribunais Superiores, registrou que: “(...)
com observação quanto ao modo de incidência dos consectários
legais, os quais deverão ser calculados da seguinte forma: (i) em
relação à correção monetária, deverá incidir a partir do
vencimento de cada prestação, de acordo com o IPCA; e (ii) os
juros de mora incidem a partir da citação, na base 0,5% a.m. até
29.06.2009 (redação original do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97) e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000656-53.2015.8.26.0053 -Voto no
10
a partir de então, segundo os percentuais aplicados à caderneta de
poupança (observada a regra instituída pelo art. 1o da Lei
12.703/2012), na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a
redação atribuída pelo art. 5o, da Lei no 11.960/2009” (fls.
911).
Destarte, este órgão colegiado, não divergiu
do entendimento posteriormente firmado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça (Tema no 905) no que tange à correção
monetária incidente sobre as condenações impostas contra a
Fazenda Pública, tampouco do entendimento do Egrégio Supremo
Tribunal Federal (Tema no 810), de modo que indevida qualquer
retratação.
Diante do exposto, não havendo adequação a ser
feita, de rigor a manutenção do v. acórdão.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR